Tribunal: TJSP
Processo: 2217241-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. Decisão agravada que acolheu a impugnação da Fazenda do Estado, ao fundamento de que há coisa julgada material a mandar aplicar a Lei no 11.960/09 tanto para os juros de mora quanto para a correção monetária. Julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. Decisão agravada que acolheu a impugnação da Fazenda do Estado, ao fundamento de que há coisa julgada material a mandar aplicar a Lei no 11.960/09 tanto para os juros de mora quanto para a correção monetária. Julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810). Impossibilidade de prevalência da coisa julgada fundada em norma inconstitucional. Inteligência do art. 535, §§ 5o e 6o do CPC. Ausência de violação à coisa julgada e tampouco aos Temas 733/STF e 905/STJ. Precedentes dos tribunais superiores e desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217241-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROMILDO RODRIGUES SILVA E OUTROS, ROSELI APARECIDA BONETTI, MARIA
HELENA DO PRADO SENNES, MARIA TEREZA DOS SANTOS SILVA, RAQUEL ALVES DE
SOUZA TOFFULI, REGINA CELIA GLASSER SOLERA, RITA APARECIDA HEMPFLING
D'ELBOUX, ROSANGELA MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA SOUZA, MARIA DO CARMO
DE FREITAS LARA VILLELA, ROSELY GIOVANNETTI, SIOMARA CAMARGO CALVI,
SOLANGE BENEDITA PINTO DE OLIVEIRA, SUZANA APARECIDA MAGALHÃES BASTOS
GONÇALVES, SUZY HELENA DOS SANTOS WENCESLAU, VANDA APARECIDA FATIMA
CARVALHO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA FERREIRA BARROS DA SILVA, ROMILDO
RODRIGUES SILVA, IARA CRISTINA DE CAMPOS SILVA, ANA MARIA CAMPANHA
CAMARA, ANGELA MARCIA DE PAULA, ANGELA MARIA MARRETO DE OLIVEIRA,
EDNA REGINA SANTOS CASTRO, HELOISA FRANCO PINHAL, HILDEBERTO CHIERICE,
MARIA DE FATIMA GENITO GARCIA RODRIGUES, JOVELINA NUNES DE ALMEIDA,
JULIO CEZAR DE CASTRO, LUIZ CARLOS DA SILVA, MARCELINO JOSE ALVES
RODRIGUES, MARCO ANTONIO BRANDAO KFURI e MARCOS DE SANTI, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217241-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32973
2
VOTO No 32.973
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217241-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ROMILDO RODRIGUES SILVA E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Randolfo Ferraz de Campos
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS.
DIFERENÇAS SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA
810/STF. Decisão agravada que acolheu a impugnação da
Fazenda do Estado, ao fundamento de que há coisa julgada
material a mandar aplicar a Lei no 11.960/09 tanto para os
juros de mora quanto para a correção monetária.
Julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810).
Impossibilidade de prevalência da coisa julgada fundada em
norma inconstitucional. Inteligência do art. 535, §§ 5o e 6o
do CPC. Ausência de violação à coisa julgada e tampouco
aos Temas 733/STF e 905/STJ. Precedentes dos tribunais
superiores e desta Corte. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
(1249/1250 dos autos de origem) que, em ação ajuizada por Romildo
Rodrigues Silva e outros em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
visando o recebimento de diferenças salariais, em fase de cumprimento
de sentença, determinou o prosseguimento da execução de acordo com
a planilha de cálculo apresentada pela executada, ao fundamento de
que há coisa julgada material a mandar aplicar a Lei no 11.960/09 tanto
para os juros de mora quanto para a correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217241-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32973
3
Sustentam os Agravantes, em síntese, que deve ser
afastada a aplicação da Lei no 11.960/09 para fins de correção
monetária, tendo em vista a inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, o seu provimento.
O recurso foi processado com a medida de urgência
postulada (fls. 21/22).
A Agravada apresentou contraminuta (fls. 26/29).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada em 2009 por
servidores estaduais visando o recálculo do adicional por tempo de
serviço (quinquênio), para que incida sobre a totalidade dos
vencimentos (fls. 06/85 dos autos principais), julgada procedente, com
a condenação da requerida ao pagamento das verbas pretéritas, com
incidência da Lei 11.960/09 para o cômputo dos juros e correção
monetária (fls. 69/115, 183/198 dos autos de origem).
O trânsito em julgado foi certificado em 13.04.2015 (199
dos autos de origem).
Iniciada a execução, os Exequentes apresentaram memória
de cálculo no valor de R$ 735.741,82 (setecentos e trinta e cinco mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217241-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32973
4
setecentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), utilizando
o IPCA-E para a correção monetária e os índices aplicáveis à caderneta
de poupança para os juros de mora (fls. 982/1081 dos autos de origem).
A Fazenda do Estado apresentou impugnação, apontando
como devida a importância de R$ 466.698,37 (quatrocentos e sessenta
e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos),
alegando excesso de execução pela não observância do título executivo
no que tange à correção monetária (fls. 1086/1231 dos autos
principais).
O MM. Juiz a quo acolheu a impugnação e homologou os
cálculos apresentados pela executada, ao fundamento de que há coisa
julgada material a mandar aplicar a Lei no 11.960/09, seja para a
correção monetária, seja para os juros de mora. Pela sucumbência,
condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), observada eventual
gratuidade anteriormente concedida (fls. 1249/1250 dos autos de
origem).
Respeitado o convencimento do ilustre Magistrado
singular, a decisão deve ser reformada.
A controvérsia no presente agravo se resume em verificar
se há violação à coisa julgada, considerando que o título exequendo
determinou a aplicação da Lei no 11.960/09, sem ressalvas.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217241-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32973
5
1.492.222/PR (Tema 905), assim estabeleceu sobre a coisa julgada:
“4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
No caso em questão, a sentença determinou a aplicação da
Lei no 11.960/09, porém o C. Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5o da referida
lei (ADIn 4.357/DF).
Pois bem, o Código de Processo Civil, em seu artigo 535, §
5o, estabelece que é “inexigível a obrigação reconhecida em título
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição
Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. E o
§ 6o, do mesmo dispositivo processual, estabelece que “no caso do § 5o,
os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser
modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica”.
Dessa forma, ainda que a decisão exequenda tenha
determinado a aplicação da taxa referencial para efeito de cálculo da
correção monetária, na fase de cumprimento de sentença, os
consectários legais podem ser revistos, por força da decisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217241-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32973
6
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.512/SE (Tema
810), determinando-se a incidência de juros moratórios no percentual
estabelecido para a caderneta de poupança, conforme dispõe a Lei no
11.960/2009, e a correção monetária de acordo com o IPCA-E, em razão
da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da referida
lei.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal já pacificou sua
jurisprudência no sentido de que não existe direito adquirido à
manutenção do índice de correção monetária ((RE no 211304/RJ, Rel.
p/acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 29.04.2015, DJe
03.08.2015).
E o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
1.205.496/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, em que se discutiu
a possibilidade de aplicação imediata da Lei no 11.960/2009 às ações
em curso, no bojo dos Embargos de Declaração opostos em face ao
referido recurso, consignou:
“Assim, pode-se dizer que tais acessórios da condenação estão
submetidos à cláusula rebus sic stantibus e a sentença proferida nos
autos, em relação a eles, possui eficácia futura desde que mantida a
situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim,
se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à
época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no
momento do cumprimento da obrigação, sem que, com isso, se
configure violação à coisa julgada”.
E ainda, decisão recente do referido Sodalício:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217241-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32973
7
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP
1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO
IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À
COISA JULGADA. 1. 'A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária
são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês,
devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação
vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova
superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser
aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive
aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de
execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa
julgada.' (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 2. Agravo interno
não provido.”
(AgInt no REsp 1.771.560/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a
Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020).
Portanto, ressalvados os precatórios judiciais expedidos ou
pagos até 25.03.2015, não é possível a aplicação integral da Lei no
11.960/09 nas condenações impostas à Fazenda Pública, devendo ser
observada a tese jurídica fixada nos temas de repercussão geral nos
810/STF e 905/STJ.
Na hipótese dos autos, após o advento da referida lei, a
correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora
conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217241-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32973
8
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara, conforme
precedentes de relatoria deste signatário, com a participação dos E.
Desembargadores J. M. Ribeiro de Paula e Edson Ferreira: (1) ED no
1012326-59.2013.8.26.0000/50002, j. 04.06.2020; e (2) AI no 2158022-
98.2018.8.26.0000, j. 13.11.2018.
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - CORREÇÃO MONETÁRIA -
COISA JULGADA - Servidores Públicos Estaduais - Correção monetária
- Pretensão de que a correção monetária seja calculada em
conformidade com o título judicial, ou seja, pela Lei no 11.960/09, ao
argumento de que houve trânsito em julgado - Inadmissibilidade -
Matéria de ordem pública - Aplicação imediata - Inteligência do
decidido pelo STF nos embargos declaratórios do Tema no 810 -
Aplicação do item 4 do Tema no 905 do STJ - Decisão de primeiro grau
que determinou a aplicação do IPCA-E para correção monetária em
conformidade com a jurisprudência das Cortes Superiores -
Precedentes desta Câmara e deste Tribunal - Honorários recursais
fixados - Decisão mantida - Recurso improvido.”
(AI no 3001263-21.2020.8.26.0000, Relator: Maurício Fiorito, 3a
Câmara de Direito Público, j. 22.06.2020);
“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Polícia Militar. LE
no 452/74. Contribuição de 2% dos vencimentos destinados à
cobertura de assistência médica, prestada pela Cruz Azul de São
Paulo. Diferenças. Juros. Correção monetária. LF no 11.960/09. Temas
STF 810 e STJ 905. 1. Coisa julgada. A alteração dos índices de juros
de mora e correção monetária durante a execução não ofende a coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217241-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32973
9
julgada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR
no AI no 758.025/RS, 2a Turma, 5-6-2012, Rel. Joaquim Barbosa).
Precedentes da Câmara. (...) Impugnação rejeitada. Agravo do Estado
acolhido em parte, com determinação.”
(AI no 3001664-20.2020.8.26.0000, Relator: Torres de Carvalho; 10a
Câmara de Direito Público, j. 26.05.2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Adoção do
IPCA-E no cálculo da correção monetária em consonância com os
temas 810 do STF e 905 do STJ. Admissibilidade. Matérias de ordem
pública, cuja análise pode ser realizada de ofício. Afronta à coisa
julgada não caracterizada. Viável a adequação dos valores em fase
de cumprimento de sentença para aplicação dos corretos índices de
correção monetária e juros, sob pena de se aplicar leis
inconstitucionais (REsp no 1112524 / DF, Tema 235). Inaplicabilidade
do decidido no tema 733 do STF, na questão relativa a juros e
correção monetária, que são matérias de ordem pública. Decisão
mantida. Recurso improvido.”
(AI no 3002356-19.2020.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto
Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 24.06.2020).
Por fim, melhor sorte não assiste à FESP no que tange à
alegação de que o afastamento do título executivo só poderia ocorrer
mediante a propositura de ação rescisória, sob pena de violação ao
decidido no RE 730.462/SP (Tema 733/STF), que trata da eficácia
temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma
supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de controle concentrado, visto que se trata de matéria
de ordem pública, situação diversa do decidido no referido julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217241-71.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32973
10
Nesse contexto, não há de se cogitar em violação à coisa
julgada a revisão dos critérios para o cálculo da correção monetária e
dos juros de mora, com a determinação de observância ao Tema 810 do
Supremo Tribunal Federal e ao Tema 905 do Superior Tribunal de
Justiça, e tampouco existe ofensa ao Tema no 733 da Suprema Corte.
Por conseguinte, a r. decisão agravada deve ser reformada,
para rejeitar a impugnação oposta pela Fazenda do Estado, com a
inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários
advocatícios arbitrados pelo Juízo singular, a teor do disposto no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, para R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais).
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.